Tribunal: TJMT
Processo: 1001913-80.2024.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001913-80.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Liminar]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[IVO FERREIRA DA SILVA - CPF: 106.718.111-34 (ADVOGADO), ADILES DE JESUS - CPF: 460.262.071-04 (AGRAVANTE), AQUINO DE JESUS - CPF: 142.624.951-91 (AGRAVANTE), ALLAN OLIVEIRA DE JESUS - CPF: 896.689.011-34 (AGRAVANTE), ALICE DE JESUS - CPF: 143.248.651-91 (AGRAVANTE), LINDOMAR VAZ DA SILVA - CPF: 460.952.331-00 (AGRAVANTE), MEIRIANY BENEDITA TAQUES DE NOVAES VAZ - CPF: 809.355.591-91 (AGRAVANTE), JOSE CARLOS GIACOMELI - CPF: 004.832.558-90 (AGRAVADO), LEONARDO CANEZ LEITE - CPF: 006.466.770-71 (ADVOGADO), NILSON JACOB FERREIRA - CPF: 631.737.351-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DO ACÓRDÃO. ASSINATURA POR DESEMBARGADOR DIVERSO DO VOTO CONDUTOR. SUBSTITUIÇÃO LEGAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. REJEIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. MATÉRIA ENFRENTADA EM VOTO VENCIDO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por maioria, desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento.

II. Questão em discussão

2. Discute-se: (i) a validade do acórdão assinado por desembargador substituto em razão do afastamento do vogal prolator do voto condutor; e (ii) a existência de omissão no acórdão sobre supostos vícios no procedimento de consolidação da propriedade dos imóveis.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores estabelece que a nulidade processual somente pode ser reconhecida mediante comprovação de prejuízo efetivo (princípio pas de nullité sans grief), o que não restou demonstrado pelos embargantes. Rejeição da nulidade.

4. Quanto à alegação de omissão, verifica-se que a questão relativa aos vícios no procedimento de consolidação da propriedade dos imóveis foi enfrentada no voto vencido, o qual integra o acórdão para todos os fins legais, conforme o art. 941, §3o, do CPC. Assim, inexiste omissão a ser sanada.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de Declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Adiles de Jesus e outros
em face do acórdão de

ID 228308180 que, por maioria, desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelos ora Embargantes em desfavor de
José Carlos Giacomeli.

O acórdão restou assim ementado:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – INDEFERIMENTO PELO JUIZ SOLITÁRIO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO – DECISÃO NÃO UNÂNIME. Recurso conhecido e desprovido por decisão não unânime, nos termos do voto do primeiro vogal, vencida a Relatora. Relatora Des. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO. Redator Designado Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.

1) – Para o deferimento deve o postulante comprovar elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perito de dano ou risco ao resultado do processo.

2) Em se tratando de contrato de alienação fiduciária de coisa imóvel disciplinado pela Lei 9.514/97, dá-se o desdobramento da posse e, neste viés, além do domínio que pode ser exercido pelo credor ‘erga omnes’, o fiduciante tem apenas a posse direta e o fiduciário possuidor indireto da propriedade imóvel. Preenchidos os requisitos legais, constituindo em mora a parte devedora, não se vislumbra, a primeira vista, a probabilidade da pretensão inaugural (suspensão da consolidação da propriedade) e, de outro lado, não reside prejuízo material já que a questão pode, se vencedora da demanda, ser agraciada em perdas e danos e, por outro lado, não se vê risco ao resultado útil do processo.

3) Tais aspectos, convergindo com os argumentos do juiz de primeiro grau de jurisdição, não se alberga pretensão de deferimento de tutela de urgência sobretudo porque, por cautela, a existência da ação está averbada à margem da matrícula junto ao CRI competente e qualquer atuação posterior do agravado em relação a propriedade, gravando-a ou onerando-a, é ineficaz em relação à autora por se tratar de coisa litigiosa, nos termos do artigo 109 do CPC.

Em suas razões, os Embargantes sustentam que o acórdão embargado apresenta vício insanável, pois foi assinado pela Desembargadora Maria Helena Gargaglione Póvoas, que não participou da sessão de julgamento.

Afirma que o voto vencedor foi proferido pelo Desembargador Sebastião de Moraes Filho, o qual foi afastado cautelarmente por decisão do Conselho Nacional de Justiça antes da confecção do acórdão.

Além disso, alegam que a decisão embargada foi omissa quanto ao exame da nulidade do procedimento de consolidação da propriedade dos imóveis, especialmente no que concerne à realização do leilão extrajudicial em descumprimento de decisão judicial anterior, que havia determinado sua suspensão.

Assim, requer o acolhimento dos embargos declaratórios para anular o julgamento, designando nova sessão de julgamento, ou, subsidiariamente, que a omissão seja sanada.

Contrarrazões do Embargado (ID 239721671), pugnando pelo não acolhimento dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, os Embargantes suscitam a nulidade do acórdão embargado, pois o voto vencedor foi proferido pelo eminente Desembargador Sebastião de Moraes Filho na sessão de julgamento, mas o acórdão foi assinado pela eminente Desembargadora Maria Helena Gargaglione Póvoas.

Da análise dos autos, se confirma que o voto condutor foi proferido pelo 1o vogal, eminente Desembargador Sebastião de Moraes Filho, enquanto a assinatura do acórdão se deu pela eminente Desembargadora Maria Helena Gargaglione Póvoas, a qual não participou da sessão de julgamento.

No entanto, a assinatura do acórdão ocorreu pela referida Desembargadora em virtude do afastamento cautelar das atividades jurisdicionais do 1o vogal pelo Conselho Nacional de Justiça, fato este de saber público e notório, após o fim do julgamento e a proclamação do resultado pelo presidente da Primeira Câmara Cível de Direito Privado dessa Egrégia Corte.

Nesse contexto, inexiste qualquer nulidade no julgamento, haja vista que a mera assinatura do acórdão por Desembargador diverso não tem o condão de macular o acórdão e seu resultado final, até porque não houve qualquer modificação de entendimento, em consonância com o disposto no artigo 941, §1o, do Código de Processo Civil:

Art. 941. Proferidos os votos,
o presidente anunciará o resultado do julgamento
, designando para redigir o acórdão o relator ou, se vencido este, o autor do primeiro voto vencedor.

§ 1o O voto poderá ser alterado até o momento da proclamação do resultado pelo presidente,
salvo aquele já proferido por juiz afastado ou substituído
.

Além disso, a eminente Desembargadora Maria Helena Gargaglione Póvoas, quando da assinatura do acórdão embargado, atuava em substituição legal do eminente Desembargador Sebastião de Moraes Filho, de forma que lhe incumbia assinar o acórdão para formalizar o julgamento, circunstância que não enseja a nulidade do julgado.

Aliás, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é uníssona no sentido de que para o reconhecimento de nulidade processual pressupõe a demonstração de prejuízo efetivo, tese que sequer foi levantada nos embargos declaratórios.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO EFETIVO . MATÉRIA NÃO ARGUIDA NAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1 . O reconhecimento de nulidade processual pressupõe a sua arguição na primeira oportunidade apresentada à defesa e demonstração de prejuízo efetivo. Precedentes. 2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo . 3. Agravo regimental desprovido.
(STF - HC: 239160 SC, Relator.: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 13/05/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 24-05-2024 PUBLIC 27-05-2024).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE . PRELIMINAR DE NULIDADE DE JULGAMENTO. PROCESSO JULGADO ANTERIORMENTE À VIGÊNCIA DO NOVO CPC. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL OU REGIMENTAL DE INTIMAÇÃO PARA JULGAMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO . APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. ART. 283 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. PRELIMINAR DE NULIDADE DE JULGAMENTO REJEITADA . OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03 .2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - Em relação à preliminar de nulidade de julgamento, insta ressaltar que a publicação das pautas de julgamento dos Agravos interpostos em face de decisões monocráticas é aplicável aos processos julgados sob o regime do Código de Processo Civil de 2015, hipótese diversa dos autos, em que o julgamento do Agravo Regimental ocorreu em 15.12 .2015, período anterior à vigência do Novo CPC. III - O Código de Processo Civil, reproduzindo anterior determinação do diploma processual, contempla a regra oriunda do direito francês do pas de nullité sans grief (art. 283 do CPC/15), segundo a qual não se decreta a nulidade do ato se dela não resultar prejuízo para as partes. Nessa esteira, ressalto que esta Corte e o STF possuem jurisprudência pacífica sobre a necessidade de demonstração do efetivo prejuízo para que se possa decretar nulidade de julgamento . IV - A fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar a conclusão alcançada, pelo quê ausente pressuposto a ensejar a oposição de embargos de declaração. V - Preliminar de nulidade e Embargos de declaração rejeitados.
(STJ - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp: 1377449 ES 2013/0095574-4, Relator.: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 25/10/2016, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/11/2016).

Convém ressaltar, por fim, que a lavratura e assinatura de acórdão se trata de matéria eminentemente administrativa e não jurisdicional, não havendo até mesmo interesse dos Embargantes em arguir a nulidade nos presentes autos, já que, quando muito, poderia suscita-la perante o órgão correicional ou administrativo competente.

Assim,
rejeito
a arguição de nulidade.

A respeito da alegação de omissão no v. acórdão, em razão de desconsiderar os vícios no procedimento de consolidação da propriedade dos imóveis, especialmente no que concerne à realização do leilão extrajudicial em descumprimento de decisão judicial anterior, que havia determinado sua suspensão, observa-se que o acórdão atacado analisou a questão, como, inclusive, pontuou os próprios Embargantes.

Isso porque,
o voto vencido, da eminente Desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho, é considerado parte integrante do acórdão para todos os fins legais, a teor do artigo 941, § 3o, do Código de Processo Civil
, de modo que a temática foi abordada nos seguintes termos:

“(...) Colhe-se ainda, da decisão que determinou a suspensão da realização do leilão, que a Magistrada identificou a probabilidade do direito por terem os agravantes comprovado que os imóveis seriam “levados a Leilão Extrajudicial (id. 127123160) pelo valor total de 3.709.594,75 (três milhões setecentos e nove mil, quinhentos e noventa e quatro reais e setenta e cinco centavos), e apresentaram laudos de avaliação através dos ids. 127123162/127123168, que à princípio, os mesmos possuem valor no mercado imobiliário de aproximadamente de R$ 15.272.700,00 (quinze milhões, duzentos e setenta e dois mil e setecentos reais), assim há uma grande discrepância entre os valores.”

Dessa forma, a fim de se evitar prejuízo maior aos agravantes, pois apesar de ter uma decisão que determinou a suspensão do leilão, o processo de consolidação da propriedade prosseguiu.

Além disso, um dos motivos que amparam a suspensão do leilão foi exatamente a discrepância de valores dos imóveis apontados pelas partes.

Sendo assim, demonstrados os requisitos legais, para a decisão liminar ser deferida e mantida até o julgamento final da demanda. (...)”
– sic.

Assim sendo, não há que se falar em omissão quando a matéria em debate foi tratado no voto vencido, que é parte integrante do acórdão embargado.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA - MANTDA SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA - ALEGADA OMISSÃO NÃO VERIFICADA - MATÉRIA ENFRENTADA NO ACÓRDÃO - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSO DESPROVIDO. A interrupção do prazo prescricional se dará com a citação válida e se esta, citação válida, for feita dentro do prazo de dez dias estabelecido pela regra do artigo 240 c/c 802 do CPC. O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10007758520198110022, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 07/02/2024, Vice-Presidência, Data de Publicação: 09/02/2024).

Logo, verifica-se que o acórdão atacado não padece do vício apontado pelos Embargantes, merecendo ser mantido por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Registra-se que os embargos declaratórios não prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, sobretudo quando fundamentadas por motivos suficientes para julgar a questão.

Diante do exposto,
rejeito
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025